Tribunal: CARF
Processo: 10980.723210/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723210/2010-17
ACÓRDÃO
3402-012.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INDEVIDO
RECONHECIMENTO
DE
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
É nula a decisão de primeira instância que indevidamente reconhece que a
matéria tratada nos autos do processo administrativo fiscal é a mesma que
dispõe o contribuinte através de Mandado de Segurança, que aponta em
seu pedido e tem como objeto da ação outros processos administrativos,
que tem diferentes períodos fiscalizados, e diferentes créditos e razões
pelas quais foram glosados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acordão recorrido, tendo em vista o equivocado reconhecimento da concomitância,
devendo os autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova decisão com análise de mérito.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-012.638, de 22 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo
10980.723208/2010-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723210/2010-17
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou não conhecida Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório de fls. 689/701, em 23/03/2011, no qual o direito creditório pleiteado foi
reconhecido parcialmente, no montante de R$ 627.675,13. Foi indeferido, portanto, o valor de R$
738.013,15, em razão de diversas glosas promovidas na base de cálculo dos créditos. O pedido é
referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a parte do
Despacho Decisório não contestada expressamente ou com a qual
concorda a recorrente.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Em razão do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a
propositura de ação judicial por qualquer modalidade importa em renúncia
à instância administrativa sobre a mesma matéria. Manifestação de
Inconformidade Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
O contribuinte apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, no qual afirma,
em síntese repisa os mesmos argumentos expostos em sede de manifestação de inconformidade,
além de alegar que não há concomitância, tendo em vista que o mandado de segurança ajuizado
em relação ao tema principal de controvérsia refere-se tão somente aos processos administrativos
que tratam de glosas dos primeiros e segundos trimestres dos exercícios de 2008.
É o relatório.

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723210/2010-17
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pleito para reconhecimento de crédito de PIS,
referente ao 3o trimestre de 2008, especialmente quanto ao debate sobre a
revisão feita pela fiscalização com apoio na IN/RFB 977/2009, que alterou a
IN/SRF 660/2006, que dispôs que as aquisições de milho e soja em grãos deveriam
atender à sistemática de créditos presumidos, e não mais como insumos, porque
realizadas com suspensão das contribuições.
Além disso, e penso que trata-se de controvérsia pesarosa no presente processo,
afirma o contribuinte que o não conhecimento da manifestação de
inconformidade pela DRJ foi totalmente equivocado, posto que o aludido
mandado de segurança utilizado pela decisão para reconhecer a concomitância
trata de outros processos administrativos.
Pois bem.
Nesse primeiro momento, entendo pertinente a nulidade da decisão de primeira
instância.
Explico.
A relação de concomitância deve carregar similitude em diversos aspectos, que
não só aquele carregado na matéria discutida no processo judicial e processo
administrativo, tal como partes, períodos fiscalizados, tributos, pedido/causa de
pedir, dentre outros elementos. Sobre tal afirmativa:
Para que não sobressaiam decisões contraditórias para um mesmo caso, no
entanto, a provocação do particular ao Judiciário para exame de determinada
matéria controversa implica renúncia à sua discussão na esfera administrativa.
Considerando a ampla possibilidade de controle judicial dos atos emanados pelos
demais Poderes, o provimento jurisdicional deve prevalecer: por isso, caso tenham
o mesmo objeto, o processo administrativo e o judicial não podem correr
paralelamente.
A instauração do processo judicial, assim, retira o interesse à decisão
administrativa, que não produziria efeitos frente ao conteúdo da tutela
jurisdicional prestada11. É esta a inteligência do art. 38, parágrafo único, da LEF,
ainda que a disposição literal se refira apenas à discussão judicial de débito já
inscrito em dívida ativa12. Desta forma, a previsão legal de renúncia à esfera
administrativa pelo ajuizamento de ação para discussão do crédito tributário é
consentânea com as garantias e faculdades do contribuinte, ainda que gere o efeito
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723210/2010-17
4
de fazer operar a preclusão lógica do seu direito de instar a Administração à
autotutela.
Por outro lado, é interessante pontuar que a renúncia à litigância administrativa
ocorre apenas em relação ao objeto da ação judicial. Em outras palavras, para se
operar a preclusão administrativa, os limites da lide, estabelecidos pelo pedido na
petição inicial, devem compreender o objeto do processo administrativo –ou seja,
devem envolver o ataque à legalidade do crédito tributário constituído pelo
lançamento. A renúncia, assim, se refere apenas “à matéria questionada
judicialmente, a ser deslindada pelo dispositivo da sentença, e não a todo e
qualquer aspecto relacionado ao ato impugnado”.1
De fato, quando se verifica a inicial colacionada como prova pelo contribuinte, o
pedido refere-se aos seguintes processos administrativos:

Em que pese haver semelhança na matéria discutida, são glosas de períodos
diferentes, relativas ao primeiro e segundo trimestre de 2008, sendo que, sequer
os números dos processos administrativos tem correspondência com o presente.
Nesse caso, entendo que é válida a nulidade porque não há como reformar a
decisão de primeira instância, considerando que o voto proferido pela DRJ refere-
se tão somente à concomitância, configurando violação e supressão de instância:
Ressalte-se, inicialmente, que conforme já verificado nos processos
10980.723564/200928 e 10980.723568/200914, que tratam respectivamente de
Pedidos de Ressarcimento de Cofins relativos aos 1o e 2o trimestres de 2008, a
recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 500222471.2010.404.7000
(Processo Eletrônico), relativo à mesma matéria contestada na Manifestação de
Inconformidade.

1 AMARAL, Davi Cozzi do; ROSENBLATT, Paulo. A Concomitância do Processo Administrativo Tributário
com o Processo Judicial: o Mandado de Segurança para Controle de Legalidade de Atos do Contencioso
Administrativo
Fiscal.Revista
Direito
Tributário
Atual,
n.47.
p.500-524.
São
Paulo:
IBDT,
1o
semestre2021.Quadrimestral.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723210/2010-17
5
Analisando este Mandado de Segurança, observase na Decisão que negou
antecipação de tutela ao pleito da contribuinte, emitido pela Juíza Danielle Perini
Artifon, em 28 de abril de 2010, informação extraída do site da Justiça Federal do
Paraná (http://www.jfpr.jus.br), a seguinte passagem: Argumenta que o ato viola
direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no art. 146 do CTN, qual
seja, que a mudança de critérios jurídicos somente seja aplicada aos fatos
geradores posteriores à alteração proposta. A mudança de entendimento somente
poderia atingir fatos (apuração de créditos) posteriores a 16.12.2009, data em que
foi publicada a IN/RFB 977/09. Alega que a alteração não é interpretativa, pois a IN
660/2006 foi editada com o intuito de regulamentar .o disposto no art. 9o da Lei
10.925/2004. E o instrumento normativo que é feito para regulamentar i.é, criar os
parâmetros em que determinado benefício tributário pode ou não ser aplicadonão
pode ser interpretativo, na medida em que cria obrigações. Por sua vez, a alteração
da redação da IN altera os parâmetros em que se dará a suspensão, modificando o
status quo ante do momento em que se deu a aquisição dos produtos e,
consequentemente, a formação de todo o preço de venda da mercadoria. Sustenta
que se trata de fatos geradores já aperfeiçoados. Aduz também que, ainda que se
trate de norma interpretativa, não se aplicaria a apurações procedidas até
16.12.2009, em decorrência do art. 146 do CTN. Pede a concessão de liminar para
que sejam anulados os despachos decisórios preferidos nos processos
administrativos respectivos, determinando à autoridade que profira nova decisão
nos referidos processos, afastando a retroatividade da nova redação da IN/RFB
660/06, dada pelo art. 22 da IN/RFB no 977/09, e que esta nova decisão seja
proferida num prazo máximo de 30 (trinta) dias. Observase ainda que em
07/02/2011, em Sentença com resolução do mérito, foi denegado o Mandado de
Segurança. Contudo, houve recurso ao TRF4. Consoante informação do site da
Justiça Federal, em 17/06/2011, houve “Remessa Externa PRCTB03 à TRF4”.
Portanto, não há trânsito em julgado da questão suscitada.
Em consequência, como a matéria deduzida nesta Manifestação de
Inconformidade é a mesma alegada na esfera judicial, além do que o processo
judicial ainda não transitou em julgado, não se pode, em julgamento
administrativo, da mesma matéria conhecer, em face do princípio da unidade de
jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal de 1988. Por esse
princípio, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, sendo
apenas a ele conferida a competência do exame definitivo e com o efeito de coisa
julgada, do que se conclui a prevalência da decisão judicial, temse por incabível o
julgamento administrativo acerca da mesma matéria.
A contenda judicial em nome da contribuinte, em razão disso, nos pontos em que
haja idêntico questionamento, torna ineficaz qualquer que seja o pronunciamento
administrativo, importando em renúncia a essa instância. Ademais, como não
houve questionamento em relação às demais glosas de créditos efetuadas pelo
Despacho Decisório recorrido, não cabe o pronunciamento desta DRJ sobre a
matéria em discussão, já que a pendência judicial é idêntica. Quanto à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário não compensado, esta é decorrência da
própria lei, sendo concedida automaticamente quando da entrada deste recurso na
DRF de origem.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.639 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723210/2010-17
6
Isso posto, VOTO por não conhecer da Manifestação de Inconformidade por
renúncia à instância administrativa em relação às glosas efetuadas em virtude das
alterações promovidas pela IN 977/2009; e, relativamente às demais glosas, por
falta de contestação.

Isto posto, voto pela nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista o
errôneo reconhecimento da concomitância, devendo os autos retornarem à DRJ
para que seja proferida decisão com análise de mérito.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de declarar a nulidade do
Acordão recorrido, tendo em vista o equivocado reconhecimento da concomitância, devendo os
autos retornarem à DRJ para que seja proferida nova decisão com análise de mérito.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 929
DF CARF MF
Original